Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723392-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO ALVES FARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÃO. CRIME DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 DA LEI N.o 8.666/1993. REVOGAÇÃO PELA LEI No. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 25, INC. III, DA LEI No. 8.666/93 (ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL). DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PARECER TÉCNICO. INIDONEIDADE E INAPTIDÃO À DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, INC. IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA À LUZ DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGENTES PÚBLICOS, INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (CP, ART. 327, §2o). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com o advento da Lei no. 14.133/2021, os artigos 89 a 108 da Lei no. 8.666/1993 foram expressamente revogados (art. 193). No entanto, foram acrescentados novos dispositivos ao Código Penal no capítulo dos “Crimes em Licitações e Contratos Administrativos”, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica o delito de “Contratação Direta Ilegal”. Desse modo, a despeito da posterior revogação do art. 89 da Lei no. 8.66/1993, constata-se que não houve abolitio criminis de todas as situações previstas na norma revogada, mas apenas de uma das condutas nela descrita (deixar de observar as formalidades), de modo que, em relação às demais, há de ser observado o fenômeno da continuidade típico-normativa. 2. Considerando que a nova norma incriminadora (art. 337-E do CP) agravou a pena prevista para a conduta, deve-se conferir ultratividade à norma revogada, ante a vedação do agravamento da condição do réu (novatio legis in pejus). 3. A despeito da alteração legislativa, permanece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, para tipificar o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 (atual art. 337-E do CP), exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao Erário, além da caracterização do efetivo prejuízo. 4. Aferido que a atuação dos agentes públicos restou permeada de desmandos manifestos frente às cautelas legais e obrigações funcionais que lhes assistiam na condução do procedimento administrativo licitatório, cujos atos foram praticados de forma articulada e coordenada com o escopo intencional de conferir aparência de legalidade ao procedimento; ao passo que os particulares envolvidos, sócios da empresa contratada, agiram em colaboração e conluio para o direcionamento da contratação em benefício próprio, tendo eles se utilizado de diversos artifícios e estratagemas, incluindo a contratação de documentos, aderindo voluntária e conscientemente à conduta dos agentes públicos e contribuído ativamente para a contratação preordenada e ilegal da empresa societária, em manifesta infringência à Lei de Licitações e Princípios que regem o certame, restam configurados os elementos necessários à responsabilização criminal. 5. O robusto conjunto probatório reunido nos autos revela, para além de qualquer dúvida razoável, que as inúmeras e subsequentes ilegalidades verificadas no curso do procedimento licitatório desbordam meras irregularidades ou simples ilícitos administrativos, configurando efetivas condutas criminosas destinadas à dispensa da licitação cuja obrigatoriedade se impunha de forma inconteste, cogente e absoluta – o que obsta que os acusados se valham do Princípio do in dubio pro reo. 6. O dolo atribuído à conduta dos acusados exsurge do próprio contexto fático e das inúmeras circunstâncias envolvidas, sendo facilmente identificado pelo ânimo evidenciado nas ações praticadas, cuja vontade explícita de burlar a norma para dar ensejo à contratação direta ilegal se apresenta externalizada nas circunstâncias concretas e na atuação conjugada, intencional e premeditada dos envolvidos, tudo a influenciar o caráter competitivo do procedimento licitatório. 7. Comprovado que a contratação direta ilegal, além de impossibilitar a competição, quando deveria ocorrer, resultou em contratação de bandas e artistas por valores superiores ao preço pago no mercado para apresentações semelhantes, resta evidenciado o efetivo prejuízo ao Erário. 8. À luz das circunstâncias do caso examinado, afere-se que a Inexigibilidade de Licitação fundada em Parecer Jurídico lavrado de forma inidônea pelo órgão competente, posto que elaborado sem qualquer rigor técnico e em total descompasso com a Lei de Licitações e com o próprio interesse público, não se presta à elisão do dolo dos envolvidos para fins de configuração do delito, tornando-se inviável falar-se em atipicidade da conduta. 9. Demonstrado nos autos que os réus atuaram de forma deliberada para fraudar o procedimento licitatório, na medida em que, com a utilização de diversos artifícios (omissão funcional dolosa, desídia frente aos deveres impositivos e inobservância das diretrizes legais e dos princípios administrativos norteadores), direcionaram a contratação de artistas pré-selecionados, por intermédio de empresas específica e que não detinha a exclusividade sobre eles, com nítido superfaturamento dos valores pagos pelo Estado a título de cachê, resta caracterizado o dolo específico de causar ao Erário, não se tratando de mera ineficiência ou desdém dos agentes públicos em relação ao cumprimento das regras para a contratação direta. 10. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, além de evidenciados o dolo específico de causar dano ao Erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de participação na prática delituosa (CPP, art. 386, incisos III e IV), devendo os acusados serem condenados nas sanções do artigo 337-E do Código Penal, c/c o preceito secundário do art. 89 da Lei no. 8.666/1993, incidindo aos agentes públicos, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 327, §2o, do Código Penal, eis que detentores de cargos comissionados junto à Administração Pública à época dos fatos. 11. Se as circunstâncias judiciais se apresentam majoritariamente favoráveis aos réus, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos se presentes os requisitos legais (CP, art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44). 12. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando, a despeito de pedido expresso do órgão acusatório, não houve instrução probatória específica para se delimitar o valor monetário estimado do prejuízo e apurar o valor efetivo da indenização devida, à luz da ampla defesa e do contraditório. Precedentes STJ. 13. Apelação no.0734704-57.2022.8.07.0001 conhecida e provida. Apelação no. 0723392-50.2023.8.07.0001 conhecida e provida. Sentença reformada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 337-E do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser evidente, no caso concreto, a ausência de demonstração do dolo específico na conduta imputada de causar danos ao erário e do efetivo prejuízo aos cofres públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 337-E do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em suma, é inegável que ambos os réus, Ronaldo e Alexandre, praticaram deliberadamente vários atos dentro do referido processo, o que demonstra seu empenho em assegurar a consecução do contrato com a maior brevidade possível. Bem assim, ambos os agentes públicos não só se omitiram dolosamente quanto às graves falhas constantes das documentações apresentadas pela empresa Direção, como também deixaram de promover a correta condução dos procedimentos internos e, principalmente, de observar, na álea das funções obrigacionais inerentes aos cargos comissionados que ocupavam, os requisitos legais exigidos para que houvesse a contratação direta por inexigibilidade. Ao revés – e à míngua, inclusive, de qualquer outra justificativa plausível –, outra conclusão não há senão a de que as condutas levadas a cabo pelos acusados Ronaldo e Alexandre se deram com o nítido propósito de tentar imprimir aparente regularidade formal aos atos ilícitos praticados, permitindo conscientemente que houvesse o direcionamento indevido da contratação e prejuízo ao erário público. ... Em arremate e, à guisa do que restou pontuado, dadas as condições em que praticados os atos administrativos na espécie – em manifesta afronta aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade –, restou claro que, para muito além das inúmeras irregularidades formais constatadas no Processo Administrativo originário, não foram observados os princípios administrativos norteadores e nem obedecidas as diretrizes legais impositivas à espécie, sendo dispensado de forma dolosa, indevida e infundada o procedimento licitatório, dando azo à realização da despesa ilegal. Via de consequência, à baila do que restou examinado à minuciosidade e imparcialidade, o conjunto de provas reunido nos autos se apresenta coeso e suficiente a conferir um grau de convencimento seguro apto a desconstituir o postulado da presunção de inocência, tutelar das liberdades individuais. In casu, o contexto probatório analisado foi capaz de derruir a dúvida que milita em favor dos acusados, uma vez que se mostra robusto e não deixa margem de incertezas quanto às condutas delituosas praticadas no procedimento licitatório em tela, razão pela qual os réus/denunciados não podem se beneficiar com o Princípio do in dubio pro reo. .... Destarte, cumpre ressaltar ainda que, em relação aos réus Ronaldo da Ressurreição, Alexandre Santos Justino e Paulo Goyaz Alves da Silva, além de responderem pelas sanções do artigo 337-E do Código Penal, estão também sujeitos à aplicação da causa de aumento prevista no §2o do artigo 84 da Lei de Licitações, uma vez que à época dos fatos ocupavam cargos comissionados junto a órgão da Administração Pública Direta. Por sua vez, verifica-se igualmente que os denunciados/particulares, Sidney Tavares de Carvalho e Leonardo Alves Fares, também tomaram parte na perpetração da ilegalidade e colaboraram na empreitada delituosa, inclusive materialmente, pois não só disponibilizaram a empresa Direção Eventos, mas também providenciaram e forneceram documentos particulares para viabilizar a contratação, aderindo voluntária e conscientemente ao esquema criminoso acima descrito em flagrante violação aos preceitos legais. O agir doloso dos particulares Sidney e Leonardo está comprovado pela vontade consciente de concorrer diretamente para com a ilegalidade, beneficiando-se com a dispensa indevida da licitação para celebrar o contrato com o Poder Público, causando prejuízo ao erário. Conforme visto, os particulares agiram conscientes com vistas a influenciar o caráter competitivo do procedimento licitatório, cuja vontade livre se encontra externalizada nas condutas e circunstâncias concretas, bem como nas estratégias por eles utilizadas em prol do propósito almejado. ... Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório reunido aos autos, constata-se, após criteriosa análise dos relevantes elementos de informação reunidos e à luz das ponderações supra promovidas, que as ações dos acusados são típicas e antijurídicas, porquanto não agiram acobertados por qualquer causa excludente de ilicitude. Bem assim, as condutas também são culpáveis, por serem imputáveis e terem consciência da ilicitude, sendo absolutamente exigível que, diante da situação em concreto, assumissem postura diversa. (ID 74295310 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023